Tribunal: STF
Processo: AI 174378
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-12
Data de publicação: 1996-03-12

Ementa:
RECURSO   EXTRAORDINÁRIO   -   APRECIAÇÃO.   O  recurso
extraordinário e apreciado, relativamente ao enquadramento em uma das
alíneas  do  inciso  III  do  artigo  102  da  Constituição  Federal,
consideradas  as  premissas   da  decisão  atacada.   Longe  fica  de
configurar  violência aos incisos II,  XXXVI e XXXVII do artigo 5º. da
Carta  da República decisão mediante  a qual, a luz da ordem jurídica
em  vigor e do que  contratado pelas partes, conclui pela propriedade
da cobrança de correção monetária sobre crédito rural.